Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito PROCESSUAL civil E CIVIL. Apelação civil. Ação de divórcio. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. dívida DECIDIDA EM decisão interlocutória. não interposição de recurso. preclusão. IMÓVEL PARTILHADO. FUTURA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESOLUÇÃO DA DÍVIDA À ÉPOCA. DÉBITOS após a separação de fato. inexistência de esforço comum. excluSÃO da partilha. recurso conhecido. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para decretar a partilha do patrimônio do ex-casal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a partilha das dívidas do box 141, apesar de estar em nome de terceiro, bem como se as dívidas fiscais e tributárias da casa partilhada e do box 161 devem se estender para além da separação de fato.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há como incluir os débitos decorrentes da loja 141 na partilha, visto que o Termo de Permissão de Uso do box encontra-se em nome de terceiro e a matéria está preclusa, porque, decidida em decisão interlocutória, não houve interposição de agravo de instrumento.
4. Em relação às dívidas fiscais e tributárias da casa partilhada, a sentença definiu que aquelas surgidas e pagas após a separação serão abatidas da quota parte da parte adversa quando da extinção do condomínio, a não prosperar o recurso de apelação quanto a este ponto, visto que a decisão não se restringiu à dívida existente antes da separação de fato.
5. Quanto às dívidas do box 161 existentes após a separação de fato, não se reconhece a existência de despesas ou dívidas em comum após o fim do vínculo matrimonial em razão da inexistência do esforço em comum a partir da cessação da convivência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, II e CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918670, 0705667-08.2020.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024; Acórdão 1611479, 0754865-14.2020.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.